Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714698-84.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: LILIANA DE PAULA REIS, OSCAR DE OLIVEIRA REIS, FERNANDO BOAVENTURA DE OLIVEIRA, PORTO SEGURO IMOVEIS LTDA - ME, RONALDO RIBEIRO DE FARIA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório do autor OSCAR DE OLIVEIRA REIS outorgando poderes ao advogado do subscritor das contrarrazões de Id. 14236075 – pp. 1/4, Dr. Waldailton de Deus Alves, inscrito na OAB/DF 17.388. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado. Ademais, em análise detida dos autos, verifica-se que a data de validade do instrumento da procuração da ré CHUBB COMPANHIA DE SEGUROS constante no Id. 14236036 – pp. 8/9 se encontra vencida. Assim, intime-se a parte ré/apelante CHUBB COMPANHIA DE SEGUROS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, intime-se a ré/apelante CHUBB COMPANHIA DE SEGUROS para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre o anexo acostado em contrarrazões pela parte autora/apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora